Tribunal: STF
Processo: Rcl 79323
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Santana do Livramento contra a acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 5001336-14.2023.8.21.0025) que não teria observado o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE no julgamento das ADI 6.442; ADI 6.447; ADI 6.450 e ADI 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, e a tese fixada no Tema 1137-RG, RE 1.131.742, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Anderson dos Santos Echevarria ajuizou ação ordinária em face do Município de Sant’Ana do Livramento pleiteando, em suma, o pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% de seu vencimento básico referente a determinado período, bem como o retorno da contagem do tempo de serviço para fins de pagamento de adicional por tempo de serviço (anuênios) e demais vantagem da carreira, com pagamento retroativo à data da suspensão da contagem em maio de 2020 – em razão da Lei Complementar nº 173/2020–, pelo exercício da função de ronda.



    A sentença julgou improcedentes os pedidos, cabendo destacar o correto entendimento exarado acerca da Lei Complementar nº 173/20, de que “estavam proibidos todos os entes públicos, até 31/12/2021, de contar esse tempo como período aquisitivo necessário para a concessão de anuênios […].



    Irresignada com a decisão, a parte autora interpôs o Recurso Inominado acima discriminado, que tramita perante a 3º Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul. 



    A 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública, reformando parcialmente a sentença, reconheceu o direito à contagem e ao pagamento dos anuênios com efeitos pecuniários retroativos ao período imediatamente posterior à vigência do art. 8º da LC 173/2020, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2022. 



    Entretanto, a referida decisão afronta diretamente a autoridade do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1137 (RE 1311742/DF), com repercussão geral reconhecida, no qual se firmou a constitucionalidade do art. 8º, da LC 173/2020 em sua integralidade, inclusive quanto à proibição de cômputo de tempo de serviço para fins de anuênios durante o período de vigência da norma (inciso IX).



    [...]



    Note-se que, não obstante o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, bem como a tese firmada no TEMA 1.137, que assentaram a constitucionalidade do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173 de 2020, a 3ª Turma Recursal do RS, ao autorizar a contagem do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 como período aquisitivo ao adicional está negando a aplicação do referido dispositivo, contrariando frontalmente as decisões proferidas por essa Corte e tornando inócua a medida de mitigação dos impactos financeiros da pandemia sobre as contas públicas.”



    Ao final, no mérito, requer “o provimento da Reclamação, para fim de cassar a decisão ora reclamada e determinar a sua reforma pela Turma Recursal a quo, aplicando-se o entendimento dessa Corte no sentido da vedação da contagem do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para efeito de concessão e pagamento de anuênios”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE no julgamento das ADI 6.442; ADI 6.447; ADI 6.450 e ADI 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, complementado pela tese fixada no Tema 1.137-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (“É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/20, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19”).



    Ao apreciar, em julgamento conjunto, as mencionadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que:



    “A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.”



    Ficou, ainda, assentado pela CORTE que:



    “Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável”, bem como, que “As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.”



    Na ocasião, ressaltei, no voto condutor do Acórdão que:



    “Por sua vez, analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem em verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia.



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.



    […] Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 a seguir analisados, além do respeito ao Federalismo, devem ser plenamente compatibilizados com a estrutura modernamente estabelecida para garantir a independência e harmonia dos Poderes de Estado e órgãos estatais autônomos.



    […] Por seu turno, art. 8º da LC 173/2020 prevê norma diretamente relacionada ao combate da pandemia da COVID-19, instituindo restrições de ordem orçamentária no que diz respeito ao aumento de gastos públicos com pessoal. Trata-se, portanto, de norma de eficácia temporária.



    Como foi salientado no tópico anterior, as capacidades fiscais, numa federação cooperativa, devem ser exercidas com visão de conjunto, para que a realização dos projetos de cada nível de governo caminhe para um desfecho harmônico. Esse é o sentido das normas em questão. Elas não têm a pretensão de reduzir a política estadual e a municipal a uma mímica dos projetos estabelecidos pela União, mas de permitir um maior controle das contas públicas, seja impedindo a transferência de novas despesas com pessoal para o sucessor do gestor público (art. 7º) seja possibilitando que os entes subnacionais tenham condições de empregar maiores esforços orçamentários para o combate da pandemia do coronavírus (art. 8º). O traço comum entre os dispositivos resume-se no já mencionado equilíbrio fiscal.



    Nesse contexto, os artigos impugnados pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. Pretende-se, pois, evitar que alguns entes federativos façam ‘cortesia com chapéu alheio’, causando transtorno ao equilíbrio econômico financeiro nacional. 



    […] Conclui-se que, ao contrário de deteriorar qualquer autonomia, a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.”



    Na presente hipótese, assiste razão ao Reclamante. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a Turma Recursal reclamada deu provimento ao recurso da parte beneficiária sob os seguintes fundamentos (eDoc. 4): 



    “Na hipótese, o Município não contesta o implemento, pela parte autora, dos requisitos na legislação municipal para a obtenção das vantagens pessoais (adicional por tempo de serviço - anuênios) pretendida, sustentando, como dito, a negativa, nas previsões da Lei Mansueto, mais especificamente em dispositivos do seu art. 8°.



    Tal disposição legal foi reconhecida como constitucional pelo STF, em julgamento em que reconhecida a repercussão geral, dando ensejo ao Tema nº 1.137:



    [...]



    E, ao que se depreende do julgado que deu ensejo a tal Tema, a “mens legislatoris” da Lei Complementar nº 173/2020 foi basicamente a estruturação das finanças públicas, de modo a lhes dar suporte para o enfrentamento da pandemia que se instalava no país, e por tempo determinado. Veja-se o que se extrai de tal julgado, da relatoria do Min. Luiz Fux:



    [...]



    Ressalta-se que a norma disposta no art. 8º, da Lei Mansueto não tratou do regime jurídico de servidores, mas apenas suspendeu temporariamente, o aumento de despesas com funcionalismo. Ou seja, direitos dos servidores, previstos em seus regimes jurídicos, ao que se entende, não foram alterados, além de que, expressamente ressalvado na disposição literal do art. 8º, retrorreferido, na parte final de seu inciso IX, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício". 



    Ora, se não houve alteração do regime jurídico que prevê vantagens pessoais decorrentes de tempo de serviço, e se a este tempo de serviço não pode se impor qualquer prejuízo, não há como se admitir que, cessada a temporariedade prevista na Lei Mansueto, não só os direitos, mais uma vez reforça-se, devidamente previstos no Regime Jurídico dos Servidores Públicos, lhe sejam assegurados, mas também seus efeitos pecuniários, embora retardados no tempo.



    Permitido se deduzir, então, a meu juízo, que somente os efeitos pecuniários de vantagens pessoais cuja concessão foi vedada pela normativa (Lei Complementar nº 173/2020) ficaram suspensos durante o período nela fixado (27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021), sendo retomados assim que cessada sua eficácia.



    Portanto, vai reformada em parte a sentença para julgar parcialmente procedente a ação, condenando o demandado na implementação dos anuênios postulados pela parte autora e no pagamento dos valores retroativos do triênio a contar de 1º/01/2022 até a data da efetiva implementação, nos termos da fundamentação.”



    Assim, verifica-se que o ato reclamado, ao reconhecer “que somente os efeitos pecuniários de vantagens pessoais cuja concessão foi vedada pela normativa (Lei Complementar nº 173/2020) ficaram suspensos durante o período nela fixado (27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021), sendo retomados assim que cessada sua eficácia”, violou o que decidido por esta CORTE nos paradigmas apontados. 



    O entendimento pela constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020 está fundado na necessidade de observância, pelos Entes Federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória. 



    Com efeito, admitir a proposição inserta no ato reclamado, para além de ir de encontro à literalidade da norma e do que decidido por esta CORTE nos precedentes paradigmas, daria azo a que fossem pleiteados o direito à fruição de tais benefícios e vantagens pessoais no dia imediato ao término do prazo suspensivo.



    A consequência prática seria, portanto, o pagamento acumulado de todos os benefícios cujos requisitos foram preenchidos dentro do prazo da suspensão, prejudicando justamente o equilíbrio fiscal buscado com a proposição legislativa. Trata-se, pois, de interpretação judicial que esvazia por completo o intuito legislativo – busca pelo equilíbrio fiscal para combater a pandemia –, dando sentido diverso à norma, caracterizando a indevida atuação como legislador positivo do Poder Judiciário, o que também é inadmissível. 



    No mesmo sentido, cito decisões desta CORTE proferidas nos autos da RCL 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/06/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/03/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/8/2022; e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, DJe de 16/2/2022, esta última com a seguinte ementa: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIS 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. RE 1.311.742-RG (TEMA 1.137). PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARSCOV-2 (COVID-19). ART. 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. DECISÃO RECLAMADA QUE PERMITE A CONTAGEM DO PERÍODO ESPECIFICADO NA LEI COMO AQUISITIVO PARA ULTERIOR FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.” 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que descumprido o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE no julgamento da ADI 6.442; ADI 6.447; ADI 6.450 e ADI 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente